Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728782-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VANDERLEY FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 100717914, proferida em sede de liquidação de sentença movida por VANDERLEY FERNANDES DE SOUSA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e, homologando o laudo pericial, tornou líquida a condenação no valor de R$47.143,15, atualizado até 29/03/2021. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta, em suma, que discordou do laudo pericial, tendo apontado que o desconto concedido pela instituição financeira de forma administrativa, na data de 18/12/2018, no valor de R$13.835,76 não foi considerado pelo perito judicial, que incluiu referido valor em seus cálculos. Ressalta que tal valor não pode fazer parte da conta, conforme já informado às fls. 949/971, pois concedido de forma administrativa, destacando que o próprio agravado, quando da apresentação dos cálculos que entende devido, informou que é devedor para com o banco, ora agravante. Defende, assim, que devem ser mantidos os cálculos elaborados pelo agravante, que estão em consonância com o que restou decidido pela sentença transitada em julgado, no valor de R$33.307,39 já retirado o valor de R$13.835,76 concedido de forma administrativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de abster o banco agravante do pagamento de valores infundados e que geram unicamente o locupletamento do agravado. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e declare que o desconto de valores concedidos administrativamente em favor do agravado seja reputado válido e retirado dos cálculos apresentados pelo perito judicial. Preparo regular (ID 28828825/28828826). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo a decisão agravada, inclusive, ressaltado que após a preclusão da decisão ora agravada ocorra a intimação do credor/agravado para, caso queira, apresente pedido de cumprimento de sentença. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora